Tribunal: TJMT
Processo: 1027524-68.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027524-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENDERSON LIMA CONCEICAO - CPF: 058.369.911-11 (APELANTE), LUCIANA MARIA DE AMORIM - CPF: 010.320.051-73 (VÍTIMA), LUCILENE DE AMORIM MIRANDA - CPF: 049.707.581-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEYVSON ALMEIDA VILASBOAS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:
NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA ETAPA EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO –
2. MÉRITO:
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS
–

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS – 2.2.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA ÀS VÍTIMAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
– INVIABILIDADE – PREVISÃO DO ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO DO
PARQUET
– DEMONSTRADOS OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELAS OFENDIDAS – BENS E VALORES SUBTRAÍDOS QUE NÃO FORAM RESTITUÍDOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 14 DA TCCR/TJMT
–
ÔNUS MANTIDO
– APELO DESPROVIDO
.

1.

Preliminar:
Em que pese os argumentos defensivos, não restou comprovada a ocorrência de prejuízos ao direito de defesa do apelante em decorrência do reconhecimento realizado na etapa extrajudicial, o qual, para além de ratificado em juízo, sequer constitui o único elemento probatório que deu azo à condenação do apelante.

Mérito:
2.1.
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, se a autoria delitiva do delito de roubo majorado ressai comprovada pelos elementos probatórios colhidos durante ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do termo de exibição e apreensão e de reconhecimento pessoal e fotográfico, além dos coesos depoimentos prestados pelas vítimas na Delegacia e em juízo.

2.2.

Descabido o afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do
parquet
nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram bens e valores subtraídos e não restituídos
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º
1027524-68.2020.811.0002
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
; sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
79 (setenta e nove) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal, sem prejuízo do pagamento de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) às vítimas, à título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 219712722, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, principia sustentando a
nulidade do reconhecimento
realizado na fase policial, porquanto teria desobedecido às regras insculpidos no art. 226 do CPP. Na sequência, questiona a robusteza do acervo probatório angariado aos autos, o qual, em sua intelecção, seria insuficiente à condenação do réu pelos crimes descritos na denúncia, razão pela qual seria de rigor a
absolvição
, ao que agrega o pleito subsidiário de
exclusão do
quantum
fixado à título de indenização
pelos danos causado à vítima, ou ao menos sua
redução
, ante à hipossuficiência financeira do réu.

Em contrarrazões vistas no ID 219712724, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 229653686, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

208336748), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo acusado.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que
a i. Defesa, preliminarmente,
suscita a nulidade do reconhecimento levado a efeito na etapa extrajudicial,

alegando que foi realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP.

No entanto, a preliminar
não comporta acolhimento
.

Isso porque, embora o reconhecimento efetivado na etapa extrajudicial não tenha seguido o rito previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, esclareço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades insculpidas no aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, porquanto
os ditames daquele artigo constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

No mesmo sentido consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em
recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse diapasão:

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Grifei.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a ofendida
Lucilene de Amorim Miranda
compareceu à Delegacia de Polícia e, após descrever o suspeito do delito como sendo
“moreno, de lábios grosso, olhos separados e rosto fino” sic
, realizou tanto o procedimento de
reconhecimento fotográfico
(ID 219711741 - Pág. 8/9), quanto o
reconhecimento pessoal
(ID 219711741 - Pág. 10); tendo indicado, em ambas as oportunidades, de forma estreme de dúvidas,
o ora apelante
como um dos autores do delito patrimonial perpetrado em seu desfavor.

Desta feita,
descabe cogitar a
ocorrência de prejuízo às partes
, impondo-se proceder ao devido
distinguishing
com relação às jurisprudências do c. STJ mencionadas nas razões recursais, nas quais se declara
inutilidade do reconhecimento extrajudicial com a subsequente absolvição do agente por falta de provas.

Ocorre que, ao contrário deste caso concreto, naqueles paradigmas, para além da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP,
o reconhecimento extrajudicial se tratava da
única
prova a embasar o édito condenatório
, de modo que
era evidente o prejuízo
ensejador de nulidade
. Por outro lado, na situação em apreço, os elementos que compõem o acervo probatório –
inclusive aqueles
judicialmente
produzidos
–
são pródigos no sentido de implicar o recorrente no evento ilícito
.

Ao que se depreende da r. sentença,
a autoridade judiciária se valeu de outros meios de prova para a formação da sua convicção
, a exemplo do depoimento judicial da
vítima
, cujo teor e particularidades serão analisadas no mérito recursal.

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
IV - Ademais,
as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos
, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação
.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Deste modo, tenho que
não restou demonstrado o prejuízo concreto
experimentado pelo recorrente e derivado do reconhecimento levado à efeito na etapa extrajudicial, o qual, além de corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sequer constituiu o único espeque da condenação.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia (ID 219712670) que, no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 00h05min, na Avenida Castelo Branco, Centro, em Várzea Grande/MT, o
ora apelante
, em comunhão de propósitos e unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo,
subtraiu
para si coisa alheia móvel consistente em
uma bolsa, contendo R$800,00 (oitocentos reais) em espécie, cartões e documentos pessoais
, pertencentes à vítima
Lucilene de Amorim Miranda
; ato contínuo, o acusado assenhoreou-se de um aparelho celular, marca LG, modelo K10, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima
Luciana Maria de Amorim
, após o que foragiu do local.

Por tais fatos,
ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO
foi denunciado e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
; sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, além de 79 (setenta e nove) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal, seguidos do pagamento de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) às vítimas, à título de reparação pelos danos causados pela infração penal.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta Corte Revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada absolvição:

Tal como relatado, a i. Defesa vindica a absolvição quanto ao delito patrimonial imputado na denúncia, ao argumento de que inexistem provas suficientes para amparar o desfecho condenatório.

Com a devida vênia,
o pleito es
tá fadado ao insucesso.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria
delitivas do crime de
roubo majorado
estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 219711741 - Pág. 4/6); da portaria de instauração de inquérito policial (ID 219711742); do auto de avaliação indireta (ID 219712660 - Pág. 21); do relatório policial n.º 156/2021 (ID 219712660 - Pág. 30/32); e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

E a despeito da
negativa de autoria
sustentada por
ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO
tanto na Delegacia (ID
219711741 - Pág. 11/13
), quanto em Juízo (ID 219712703), a sua versão dos fatos
não encontra suporte no acervo probatório angariado ao longo da persecução criminal
, demais disso, é confrontada pelas declarações extrajudiciais das ofendidas e pelos relatos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, embora as declarações de
Luciana Maria de Amorim
não tenham contribuído para a elucidação dos fatos, máxime quando afirmou não se recordar de
“nenhuma característica do assaltante, porque o local era escuro e ficou muito nervosa”
(ID 219711238); a ofendida
Lucilene de Amorim Miranda
, por sua vez, narrou minuciosamente a dinâmica delitiva na etapa extrajudicial (ID 219711743 – Pág. 1/2), e, para além disso, realizou tanto o
reconhecimento fotográfico
(ID 219711741 - Pág. 8/9), quanto o
reconhecimento pessoal
(ID 219711741 - Pág. 10) do acusado, concluindo com absoluta certeza que
ENDERSON
participou da subtração perpetrada em seu desfavor.

Em juízo
, a vítima
ratificou
as declarações fornecidas na fase administrativa, ponderando que os sujeitos chegaram ao local em uma motocicleta, tendo a declarante, que estava de frente para os suspeitos, sido abordada primeiro e, na sequência, sua genitora, a qual teve uma arma de fogo apontada para a barriga. A depoente esclareceu, ainda, que durante a empreitada criminosa, o ora apelante
“estava com rosto à mostra, estava de boné, que estava meio pra cima, conseguiu ver perfeitamente o rosto dele, inclusive se lembra dele até hoje, se o ver ainda se lembra, mas não quer ver ele não”
sic – ID 219711237.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
"
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

De outro lado, em que pese os depoimentos prestados em juízo por
Eliete Maria de Lima
(ID 219712701) e
Cleiton Geovane Pereira Quebin
(ID 219712702), respectivamente, mãe e padrasto do réu, no intuito de
conferir um álibi ao apelante
, insistindo que teriam passado o dia 04/10/2020 juntos e, por volta das 20h30min,
ENDERSON
pediu a
Cleiton
que o levasse até o ponto de ônibus situado nas proximidades do Supermercado Bom Gosto, no Bairro São Mateus; também não se descura que, consoante narrado no boletim de ocorrência n.º 2020.238446 (ID 219711741 - Pág. 4/6)
os fatos se deram por volta das 00h05min
– ou seja, mais de 03 (três) horas após o horário em que
ENDERSON
teria saído da residência de sua mãe.

Demais disso, a i. Defesa não logrou comprovar que, após ser deixado por seu padrasto
Cleiton
em um ponto de ônibus, o réu efetivamente foi para a residência onde morava com a avó; de modo que, inexistindo elementos aptos a comprovar o álibi apresentado, este não se presta a infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias atestaram que o reconhecimento do acusado seguiu o procedimento disposto no art. 226 do CPP, com prévia menção pelas vítimas das características físicas do assaltante, seguida da apresentação de várias fotos em que se apontou o agravante como autor do delito.

2. Reconhecimento extrajudicial não viciado e confirmado em juízo, aliado a outros elementos pontuados pelo magistrado sentenciante nos limites do seu livre convencimento motivado (
como a inexistência de produção de prova defensiva sobre o álibi apontado pelo acusado
).

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 913.027/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

À vista disso, descabe falar em absolvição por insuficiência probatória, notadamente diante dos depoimentos prestados em juízo pelo ofendido e demais testemunhas.

Nessa conjuntura, inexistindo dúvidas acerca do envolvimento de
ENDERSON
no delito patrimonial,
concluo que
não comporta qualquer correção o veredito condenatório
, o qual deve ser mantido.

2.

Do
quantum
indenizatório:

Por fim, o apelante defende a nulidade da indenização fixada em primeira instância a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, vindicando sua
exclusão
, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado jamais teria sido oportunizado manifestar-se ou se opor ao montante pecuniário eleito. Acaso vencido nesta tese, vindica, ao menos, a
redução do
quantum
indenizatório
.

Neste ponto, a
insurgência também
não comporta provimento
.

Sobre a matéria, consta da r. sentença reprochada,
in verbis
:

“(...) Condeno o réu em fazer reparação por dano material às vítimas (art. 387, IV, do CPP). Como requerido pelo Ministério Público (id. 144386326), estabeleço o valor mínimo de indenização para as vítimas Luciana Maria de Amorim e Lucilene de Amorim Miranda, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Em reparação dos danos causados pelos crime, considerando o prejuízo sofrido pelas ofendidas (id. 59546413, fl. 21). A ser recolhido perante o juízo da execução penal.”
– ID 219712707.

Sabe-se que o
inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal
, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo nº 14 e nº 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“
14.
A condenação a título de reparação de
danos materiais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva
comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
14A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

In casu
, constata-se o pedido expresso do Ministério Público na denúncia –
“de modo que seja processado e ao final condenado, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o prejuízo sofrido pelas ofendidas, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas”
(ID 219712670 – Pág. 2), ratificado em sede de memoriais orais (ID 219712704).

Além disso, observa-se da audiência de instrução e julgamento realizada, que foram feitos questionamentos específicos às vítimas a respeito dos
danos materiais
suportados com a prática delitiva, tendo a ofendida relatado sobre os bens e valores subtraídos, respondendo que não foram restituídos.

Além do mais, extrai-se do feito o auto de avaliação indireta elaborado na etapa extrajudicial (ID 219712660 - Pág. 21), no bojo do qual consta a especificação da
res
subtraída e o respectivo valor.

Oportunamente, de se ressaltar que a i. defesa se fazia presente em audiência, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais em discussão; contudo, limitou-se a elaborar questionamentos acerca da dinâmica delitiva em si.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher os pleitos defensivos de exclusão ou redução do valor estipulado, tendo o MM. Magistrado singular se embasado nos danos materiais efetivamente causados às vítimas
Lucilene
e
Luciana
com a prática do crime em comento.

Diante disso,
mantenho o valor mínimo fixado
a título de danos materiais causados às vítimas, com esteio no art. 387, IV, do CPP.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela i. Defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO
,

conservando inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º
1027524-68.2020.811.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024